Tribunal: TJDFT
Processo: 0731324-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731324-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA RAQUEL BORGES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, conforme art. 82, I, do RITJDFT, e recebidos no gabinete em 27/9/2023. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0718505-06.2022.8.07.0018, proposto por PATRÍCIA RAQUEL BORGES DE OLIVEIRA em desfavor do Ente Público, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, em que esse defendia a existência de excesso de execução por não ter a exequente utilizado a TR como índice de correção monetária para a elaboração dos cálculos, e, sim, o IPCA-E (ID 153883306, na origem). Nas razões recursais, o Distrito Federal alega que “a decisão agravada rejeitou nosso pleito pela manutenção do indexador monetário anteriormente estabelecido no título executivo, mas contraditoriamente alegou que o fato não afrontaria a coisa julgada” (ID 49565018 - Pág. 9). Aduz a existência de excesso de execução, pois o índice de correção monetária estabelecido na decisão exequenda foi a TR, razão pela qual, em respeito à coisa julgada, aquele índice deve ser observado na elaboração dos cálculos. Argumenta que a aplicação da TR deve ser observada em respeito aos acórdãos proferidos pelo STF nas ADIs 4.425, 4.357 e no RE 870.947. Ao final, requer o provimento para reformar a decisão agravada e fazer prevalecer o indexador anteriormente determinado no título executivo, a Taxa Referencial – TR. Sem preparo, em razão da isenção legal do Ente Público (art. 1.007, § 1°, do CPC). Em decisão de ID 48662935, o então Relator, Desembargador João Luís Fischer Dias, deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, “para sobrestar a decisão apenas em relação à ordem de pagamento do valor controverso, qual seja, os valores não incluídos pelo DF em seu cálculo, suspendendo o cumprimento de sentença quanto aos valores referentes à aplicação do IPCA-E para correção monetária” (ID 49695350). Contrarrazões da agravada (ID 50710411), pelo não provimento do agravo de instrumento. Intimado para esclarecer a tempestividade do presente recurso (ID 52966692), o agravante informou que “O presente Agravo de Instrumento foi interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação do DF aos cálculos da contadoria e determinou a expedição de precatório quanto ao crédito principal incontroverso e RPV quanto aos honorários. (ID 164249937 do processo de origem no 0718505-06.2022.8.07.0018)” (ID 53343584, pág. 2). Esclareceu, ainda, que “Referida decisão foi proferida em 05/07/2023 e o DF registrou ciência em 15/07/2023, conforme informações na “aba” expedientes, de modo que, tendo sido interposto o recurso em 1o/08/2023, é considerado tempestivo, considerado o prazo legal em dobro atribuído ao ente público, conforme disposição do art. 183 do CPC” (ID 53343584, pág. 2). Concluiu que “A decisão (ID 153883306, proferida em 28/03/2023) a que faz referência Vossa Excelência no despacho que gerou a presente intimação, foi tempestivamente impugnada por meio do recurso de Agravo de Instrumento de no 0715583-12.2023.8.07.0000, protocolado em 26/04/2023, de modo que ambos os recursos são tempestivos, pois impugnam decisões diferentes” (ID 53343584, pág. 2), razão pela qual requereu o prosseguimento do feito. É o breve relatório. Decido. Chamo o feito à ordem. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ocorre que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Compulsando os autos originários (processo n. 0718505-06.2022.8.07.0018), observo que o d. juiz analisou a alegação de excesso de execução deduzida pelo executado com fundamento na utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em decisão de ID de origem 153883306, proferida em 28/3/2023, in verbis: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por PATRICIA RAQUEL BORGES DE OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletivo no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação, em que defende que há excesso na execução, visto que a exequente aplicou o índice IPCA-E em sua atualização, desde 01/01/2001 até 30/11/2021, quando o correto seria a aplicação do INPC até 28/06/2009, e a partir dessa data até dezembro de 2021 a TR, nos termos da Lei no 11.960/2009. A parte exequente juntou resposta à impugnação (ID 153744981). É o relato do necessário. DECIDO. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. [grifos nossos] “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. [grifos nossos] Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. De tal modo, quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ademais, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020, com relação ao valor máximo para expedição de RPV. Por fim, conforme depreende-se da planilha de ID 144590156, a exequente aplicou corretamente os índices de correção monetária, diferentemente do que afirmou o executado. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e, por consequência, HOMOLOGO a planilha de cálculos do exequente, de ID 144590156. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos, nos termos da planilha de ID 144590156, e em atenção à Portaria GPR 07/2019 e/ou SAPRE. Com os cálculos, intimem-se as partes. Após, voltem-me conclusos. (...) Ocorre que, em face dessa decisão, o executado interpôs o agravo de instrumento n. 0715583-12.2023.8.07.0000, no qual foi proferida decisão de não conhecimento, em razão de violação ao princípio da dialeticidade recursal, com fulcro no art. 932, inciso III. Diante desse contexto, verifica-se que o agravante está reiterando a mesma pretensão deduzida no referido agravo de instrumento por meio do presente recurso, o que gerou a ocorrência de preclusão consumativa, decorrente da interposição anterior de recurso cuja finalidade é a mesma. No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado desta eg. 5a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA EM RECURSO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra viável a interposição de agravo de instrumento cuja pretensão se destina especificamente impugnar e modificar condição estabelecida para o prosseguimento do cumprimento de sentença, estabelecida em decisão anterior contra a qual já houve a interposição de outro recurso, que veio a ser improvido e já transitou em julgado. 2. O recurso não pode servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já preclusas. 3. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1761922, 07267407920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJE: 03/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso não merece, pois, ser conhecido. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora